Tribunal: TJPA
Processo: 0842036-90.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842036-90.2024.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO MARQUES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. PROVA TÉCNICA IDÔNEA. REGISTROS SISTÊMICOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado com instituição financeira e mantendo os descontos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação eletrônica de empréstimo consignado é válida e se o conjunto probatório apresentado pela instituição financeira é suficiente para demonstrar a regularidade da operação diante da negativa genérica do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, sem implicar presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor.

4. A instituição financeira comprova a regularidade da contratação por meio de registros sistêmicos detalhados, rastreabilidade da operação, identificação do canal eletrônico e cronologia dos eventos, evidenciando utilização de credenciais pessoais em ambiente seguro.

5. A prova apresentada possui natureza técnica idônea e supera a mera unilateralidade documental, demonstrando a integralidade do percurso da contratação.

6. O crédito do valor na conta do autor e sua posterior movimentação evidenciam o efetivo aproveitamento econômico, corroborando a existência do negócio jurídico.

7. A negativa genérica do consumidor, desacompanhada de prova mínima ou requerimento de perícia para impugnar os registros eletrônicos, é insuficiente para desconstituir a contratação.

8. O Superior Tribunal de Justiça admite a validade de contratos eletrônicos sem certificação ICP-Brasil, desde que comprovados por meios idôneos, como registros sistêmicos e mecanismos de segurança digital.

9. A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório ao demonstrar a inexistência de fraude, não sendo suficiente a simples insurgência do consumidor para invalidar o contrato.

10. A aceitação do ambiente digital com uso de credenciais pessoais é compatível com a boa-fé objetiva, sendo contraditória a posterior negativa desprovida de suporte probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO MARQUES DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, proposta contra BANCO BRADESCO SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para declarar a validade e eficácia do Contrato nº 0123435850248 celebrado entre o autor e o Banco Bradesco S.A., manter os descontos no benefício previdenciário do autor (Benefício nº 154.555.056-2) até a integral quitação do débito, julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e repetição de indébito formulados pelo autor, e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, o benefício da justiça gratuita deferido, ficando a execução suspensa nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, da Lei nº 1.060/50.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de contratação válida do empréstimo consignado que originou os descontos em seu benefício previdenciário, afirmando que jamais anuiu com a operação. Argumenta que os documentos apresentados pela instituição financeira seriam unilaterais e insuficientes para comprovar a regularidade da contratação, sobretudo por se tratar de contratação eletrônica sem instrumento físico ou assinatura tradicional. Aduz sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável, bem como a ausência de comprovação dos contratos anteriormente refinanciados, requerendo a reforma integral da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, sob o fundamento de que restou devidamente comprovada a regularidade da contratação por meio de registros sistêmicos, rastreabilidade da operação e comprovação do crédito do valor na conta do autor, com sua efetiva utilização.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal reside na verificação da validade da contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico e na suficiência do conjunto probatório apresentado pela instituição financeira para demonstrar a regularidade da operação.

Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova, a qual foi devidamente deferida em favor do autor.

Todavia, a inversão do ônus da prova não implica presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, cabendo ao julgador avaliar, de forma concreta, se a instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação.

No caso dos autos, verifica-se que o banco apresentou conjunto probatório consistente e tecnicamente estruturado, composto por registros sistêmicos detalhados, histórico de acesso, rastreabilidade da operação, identificação do canal utilizado e cronologia dos eventos que culminaram na contratação do empréstimo, elementos que evidenciam a realização da operação por meio de canal eletrônico seguro, mediante uso de credenciais pessoais do cliente.

Tais documentos não se limitam a meras telas unilaterais genéricas, mas configuram prova técnica idônea, apta a demonstrar o percurso completo da contratação, desde o acesso ao sistema até a efetivação do negócio jurídico, conferindo elevado grau de confiabilidade à operação.

Ademais, restou comprovado o crédito do valor na conta bancária do autor, bem como sua posterior movimentação, circunstância que reforça a existência da operação e o efetivo aproveitamento econômico dos valores disponibilizados.

De outro lado, o apelante limitou-se a negar genericamente a contratação, sem apresentar qualquer elemento concreto capaz de infirmar os registros eletrônicos produzidos pela instituição financeira. Importa destacar que, embora intimadas para especificação de provas, as partes não requereram a produção de prova pericial ou qualquer outro meio apto a questionar a autenticidade dos dados sistêmicos, o que fragiliza a tese autoral.

Nesse contexto, a matéria encontra solução harmônica com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.197.156/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que enfrentou questão análoga envolvendo contratação de empréstimo consignado por meio digital.

Naquele precedente, restou assentado que:
“se a instituição financeira lograr demonstrar que não houve qualquer indício de fraude na operação creditícia firmada em meio digital, a simples irresignação de uma das partes quanto à autenticidade do documento, sem qualquer outro lastro probatório de falha na contratação, somente com base no 10, §2º da Medida Provisória

2.200-2/2001, negócio jurídico.”

O STJ também consignou que a validade da contratação eletrônica não depende de certificação pela ICP-Brasil, sendo admissível sua comprovação por outros meios idôneos, tais como registros sistêmicos, biometria, geolocalização e demais mecanismos de segurança digital, desde que capazes de demonstrar a autoria e a integridade da operação.

Ainda conforme o referido julgado, uma vez impugnada a contratação, incumbe à instituição financeira comprovar sua regularidade (Tema 1061/STJ), ônus que se considera cumprido quando apresentado amplo lastro probatório apto a afastar a hipótese de fraude, não sendo suficiente a mera negativa genérica do consumidor para desconstituir o negócio jurídico.

Tal entendimento se aplica integralmente ao caso concreto, pois, assim como no precedente citado, a instituição financeira demonstrou, por meio de documentação técnica consistente, a regularidade da contratação, ao passo que o autor não produziu prova capaz de infirmar tais elementos.

Ademais, o precedente do STJ também reconhece que a participação ativa do consumidor em ambiente digital — com inserção de dados, utilização de credenciais e realização de operações — traduz aceitação do método de contratação eletrônica, sendo incompatível com a boa-fé objetiva a posterior negativa desprovida de suporte probatório.

Dessa forma, admitir a tese do apelante equivaleria a conferir à simples alegação unilateral o poder de invalidar contratos regularmente formalizados por meios digitais, o que comprometeria a segurança jurídica das relações negociais contemporâneas.

Portanto, à luz do conjunto probatório dos autos e da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus que lhe competia, restando demonstrada a regularidade da contratação impugnada.

Não há, assim, qualquer fundamento apto a ensejar a reforma da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/05/2026